Tribunal: STF
Processo: RE 258529
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-06
Data de publicação: 2001-02-06

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: prequestionamento:
embargos de declaração e Súmula 356.
O papel que a Súmula 356 atribui aos embargos
declaratórios, na configuração do prequestionamento, é apenas o de
suprir a falta de explicitação do argumento em que se funda a
decisão recorrida, não o de impingir-lhe fundamento desnecessário ao
julgamento da causa.